Tribunal: TJPA
Processo: 0806405-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806405-76.2024.8.14.0401

APELANTE: DIANIR MACHADO DO NASCIMENTO

APELADO: SERGIO DA SILVA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E INIBITÓRIA. FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO CONDICIONADO À PERSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência pelo prazo de 3 (três) meses, em favor da vítima de violência doméstica, visando à ampliação do prazo para, no mínimo, 6 (seis) meses, com possibilidade de reavaliação periódica e renovação, diante de alegada persistência de risco decorrente de ameaças, perseguição e intimidação pelo ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente adequada a fixação de prazo certo e exíguo para a vigência das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se tais medidas devem perdurar por prazo indeterminado, condicionadas à persistência da situação de risco à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e inibitória, voltadas à prevenção de novos episódios de violência doméstica, sendo suficiente a existência de indícios de risco, com especial relevância atribuída à palavra da vítima.

4.

O conjunto fático evidencia risco atual à integridade psicológica da ofendida, diante de comportamento reiterado de perseguição, intimidação e ameaça pelo agressor, inclusive no ambiente de trabalho.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.249, estabelece que as medidas protetivas não se submetem a prazo previamente fixado, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco.

6.

A Lei nº 14.550/2023, ao incluir o §6º no art. 19 da Lei nº 11.340/2006, positivou o entendimento de que a vigência das medidas protetivas está condicionada à persistência do risco à integridade da vítima.

7.

A fixação de prazo certo de 3 (três) meses revela-se inadequada, por desconsiderar a dinâmica continuada da violência doméstica e os ciclos de violência.

8.

A ausência de prazo determinado não implica perpetuidade, impondo-se a reavaliação periódica da necessidade da medida, mediante contraditório e oitiva das partes, especialmente da vítima.

9.

Não há elementos nos autos que indiquem a cessação do risco, o que justifica a manutenção das medidas por prazo indeterminado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco à vítima. 2. É inadequada a fixação de prazo certo e imutável para a vigência das medidas protetivas de urgência. 3. A revogação das medidas protetivas exige reavaliação concreta da situação fática, com prévia oitiva das partes, especialmente da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Dianir Machado do Nascimento
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06, em favor da apelante, pelo prazo de apenas 03 (três) meses, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher.

Em razões recursais apresentadas, ID 21656869,
requer a apelante que seja modificado o prazo de vigência das medidas protetivas deferidas, para que seja fixado no mínimo em 06 (seis) meses, haja vista a situação de violência doméstica e familiar que vem sendo submetida a recorrente, devendo esta ser intimada, a cada 180 dias, após o prazo inicial de duração das medidas, oportunizando o pedido de renovação ou complementação dessas medidas.

Em contrarrazões,
o recorrido requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, sem necessidade de revisão.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Dianir Machado do Nascimento
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06, em favor da apelante, pelo prazo de apenas 03 (três) meses, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher.

Em razões recursais apresentadas, ID 21656869,
requer a apelante que seja modificado o prazo de vigência das medidas protetivas deferidas, para que seja fixado no mínimo em 06 (seis) meses, haja vista a situação de violência doméstica e familiar que vem sendo submetida a recorrente, devendo esta ser intimada, a cada 180 dias, após o prazo inicial de duração das medidas, oportunizando o pedido de renovação ou complementação dessas medidas.

Em contrarrazões,
o recorrido requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, sem necessidade de revisão.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/06/2026